Tribunal: STF
Processo: MS 23645
Classe: MS
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-02-20
Data de publicação: 2002-02-20

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. AGRÁRIO. REFORMA AGRÁRIA:
DESAPROPRIAÇÃO. ENTIDADE REPRESENTATIVA DE CLASSE: COMUNICAÇÃO DA
VISTORIA. Decreto 2.250/97, art. 2º. EXCLUSÃO DE ÁREA. CONTAGEM DO
REBANHO BOVINO: CONTROVÉRSIA. ÍNDICES DE PRODUTIVIDADE.
        I. - A comunicação da vistoria à entidade de classe
(Decreto 2.250/97, art. 2º) somente ocorrerá no caso em que ela
indica a área a ser desapropriada.
        II. - É essencial a transcrição no registro público do
contrato particular de venda do imóvel para o fim de excluí-lo do
decreto expropriatório. No caso isto não ocorreu.
        III. - Contagem do rebanho bovino: controvérsia, a exigir
dilação probatória, o que não se admite no processo do mandado de
segurança, dado que direito líquido e certo tem como pressuposto
fatos incontroversos apoiados em prova pré-constituída.
        IV. - Índices de produtividade do imóvel rural: fato
complexo, que reclama produção de prova. Constitucionalidade das
disposições constantes do art. 6º e seus parágrafos da Lei 8.629/93.
        V. - Precedentes do S.T.F.
        VI. - M.S. indeferido.